Tribunal: TJMT
Processo: 1037037-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037037-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Honorários Periciais, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DIVA DIAS GUIMARAES - CPF: 171.147.211-53 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários periciais. Perícia contábil de baixa complexidade. Redução do valor arbitrado. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
instituição financeira
contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de nulidade contratual com danos morais e materiais, rejeitou a impugnação ao valor de R$ 3.500,00 arbitrado para honorários periciais contábeis, fixando ao banco o dever de antecipação da verba.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado para os honorários periciais, no montante de R$ 3.500,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da natureza e complexidade da perícia contábil determinada.

III.
Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento possui cognição restrita ao conteúdo da decisão recorrida, razão pela qual não se conhece da pretensão recursal relativa à definição do responsável pelo custeio da perícia, questão já decidida anteriormente e não reaberta na decisão agravada.

4.
Os honorários periciais devem ser fixados com base na complexidade da prova, no tempo estimado para a sua realização e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a garantir remuneração digna sem inviabilizar a produção da prova.

5.
A perícia contábil determinada limita-se à reconstrução do fluxo contratual, análise de valores descontados e cálculo de restituição, a partir de documentos já constantes nos autos, sem exigência de deslocamentos, diligências ou aprofundamento técnico especial.

6.
A Resolução CNJ n
.
232/2016, embora não vinculante para as partes, constitui parâmetro útil para aferição da razoabilidade na fixação dos honorários, prevendo valor significativamente inferior ao arbitrado nos autos para casos análogos.

7.
A fixação em R$ 3.500,00 revela-se desproporcional frente à baixa complexidade da perícia e ao valor da controvérsia, recomendando-se a redução para R$ 2.000,00, conforme precedentes do Tribunal em hipóteses similares.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da prova e o valor envolvido na demanda
”
.
2. “
Em perícias contábeis de baixa complexidade, realizadas a partir de documentos já juntados aos autos e sem necessidade de diligências externas, o valor dos honorários deve ser reduzido para evitar onerosidade excessiva
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035989-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2025, DJE 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento

com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S
.
A
. contra decisão
proferida pelo Dr.
Rafael
Siman
Carvalho,
Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos
autos do
cumprimento de sentença
oriundo da
ação declaratória de nulidade contratual com danos morais e materiais
n. 1009262-87.2022.8.11.0006, ajuizada por
DIVA DIAS GUIMARÃES
, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais, e homologou a proposta do
expert
no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
(Id.
209856319
, na origem)
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão
recorrida
não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque o valor arbitrado se mostra superior ao usualmente praticado no âmbito das perícias contábeis e, inclusive, acima dos parâmetros previstos na Resolução n. 232 do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
.

Alega que não lhe pode ser imposto o adiantamento da remuneração do perito, por não ter sido o requerente da prova técnica, destacando que o simples fato de haver divergência nos cálculos não autoriza
lhe
transferir o ônus financeiro da perícia pretendida pela parte autora
,
beneficiária da justiça gratuita.

Argumenta, ainda, que, nos termos da legislação processual e da orientação consolidada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, quando a prova técnica é requerida por parte hipossuficiente ao abrigo da gratuidade, cabe ao Estado custear os honorários periciais, não podendo ser atribuída ao réu despesa que não provocou, nem se confundem as regras de distribuição do ônus probatório com a responsabilidade pelo custeio da prova.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo para sustar, de imediato, a exigibilidade da quantia arbitrada a título de honorários periciais, a fim de evitar prejuízo irreversível. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar
a decisão agravada, reduzindo o valor fixado ou atribuindo ao Estado o custeio da perícia.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id.
323839391
).

A liminar vindicada foi deferida para sobrestar a decisão objurgada (Id.
324615393
).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões (Id. 330759376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se d
os autos
que
a controvérsia originária se refere à conversão judicial de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em mútuo consignado, com a condenação do réu, ora agravante, à restituição de valores descontados em excesso, tudo em decorrência de sentença prolatada na ação de origem, julgada parcialmente procedente.

Na fase de cumprimento de sentença, o perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
, submetida à manifestação das partes.

O

banco
executad
o
, ora agravante, impugnou o valor sugerido (Id 192248042
, na origem
), alegando
se
trata
r
de quantia excessiva diante da baixa complexidade da perícia contábil determinada, além de requerer que o encargo fosse custeado pela parte autora ou, ao menos, rateado entre as partes, bem como que o
expert
fosse intimado a apresentar nova estimativa.

Instado a se manifestar, o profissional manteve integralmente o valor originalmente proposto (Id 193850396
, na origem
), o que motivou nova manifestação da executada reiterando sua discordância e insistindo na redução da verba honorária (Id 194537772
, na origem
).

Ato contínuo, o
Juízo

singular
rejeitou o pleito de retratação quanto ao ônus de custear a perícia e, no mérito da impugnação,
entendeu não haver excesso no valor apresentado pelo
expert
, homologando-o integralmente.

A decisão
ora
agravada assim fundamentou:

“
[...]
De proêmio, indefiro o pedido de retratação quanto à decisão que fixou o ônus de custear a perícia deferida nos autos em desfavor do executado, pelos seus próprios fundamentos. Consigno que caberia à parte se insurgir por meio do recurso cabível em detrimento da mera petição.

Quanto à insurgência acerca do valor do suposto excesso dos honorários periciais, tenho que, ao dispor sobre a prova pericial, não existem regras expressas quanto à fixação dos honorários, de modo que o valor arbitrado deve ser orientado pelo princípio da razoabilidade.

Ainda, deve ser levada em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, o grau de zelo do profissional, bem como a natureza e o valor da causa e as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica.

No caso, reputo que o valor apresentado pelo perito para a realização da perícia justifica-se em razão da complexidade do estudo a ser efetuado, especialmente ao se considerar que se trata de perícia destinada a converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, bem como calcular a restituição dos valores cobrados em excesso.

Dessa forma, ponderando os critérios mencionados, verifico que o valor cobrado pelo perito se mostra adequado, levando em conta a natureza do serviço, o valor da causa, a relevância e a complexidade do trabalho, além de estar em conformidade com ações similares em casos análogos.

De outro
norte
, a condição financeira da parte não evidencia a impossibilidade de arcar com os honorários no importe apresentado.

Ante ao exposto, nos termos do art. 465, § 3°, do CPC, rejeito a impugnação apresentada e homologo a proposta de honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Por conseguinte, intime-se o banco executado para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, deposite o valor dos honorários periciais, haja vista que, na fase autônoma de
cumprimento de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, nos termos do Tema 871 do STJ.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de id 188359422.
[...]
”

(
Id
.
209856319, na origem
).

Contra essa decisão, insurge-se o banco requerido.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, à
luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão recorrida não reabriu discussão acerca da definição de quem deveria arcar com o custeio da perícia, matéria que, inclusive, já havia sido anteriormente decidida pelo
Juízo
de origem.

N
a decisão ora impugnada,
como visto,
o
Juízo

a quo

se
limitou a rejeitar a insurgência apresentada exclusivamente quanto ao valor proposto pelo
expert
, homologando o montante sugerido, sem rediscutir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO da pretensão recursal que busca rediscutir o ônus de custear a prova pericial
, por ausência de pertinência com o conteúdo da decisão agravada e em respeito aos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento, recurso de cognição estrita e vinculado ao
eventum
litis
.

Assim, a controvérsia recursal restringe-se à análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
arbitrado para a realização da perícia contábil.

Após
detida análise dos autos, verifica-se que
o recurso comporta provimento
na parte conhecida
. Vejamos.

Com efeito, os honorários periciais devem ser arbitrados considerando o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser dignos, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica ou onerá-la excessivamente.

Nesse contexto, é importante observar que a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, ao disciplinar a remuneração dos peritos quando o encargo recai sobre o Estado, estabeleceu parâmetros objetivos também para as perícias contábeis.

Consoante
a tabela anexa à referida resolução, o valor máximo previsto para laudos em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até quatro contratos
,
categoria que corresponde precisamente à natureza da perícia determinada nestes autos
,
é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Embora a Resolução n. 232/2016 não tenha caráter vinculante para situações em que a despesa será suportada pelas partes, seus valores de referência constituem importante balizador de proporcionalidade, pois refletem a avaliação institucional do CNJ acerca da justa remuneração para serviços periciais de natureza semelhante.

Na hipótese dos autos, observa-se que a perícia a ser realizada consiste em atividade eminentemente aritmética, limitada à
reconstrução do fluxo contratual, ao cotejo entre valores disponibilizados e descontos efetuados e à consequente apuração da quantia a restituir.

Em que pese o Juízo de origem
tenha fundamentado o arbitramento com base na suposta complexidade da perícia, os elementos constantes dos autos revelam cenário distinto.

Conforme
documentado, a controvérsia que motivou a determinação da prova decorre apenas da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, cujos valores
, de
R$ 16.955,23
(dezesseis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos)
pela exequente e R$ 3.556,23
(três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos)
pelo executado
,
demonstram amplitude financeira modesta e compatível com perícia de rotina no âmbito de cumprimento de sentença.

Ademais, os documentos necessários ao exame já foram trazidos pelas partes, sendo certo que a atuação do
expert
consistirá em sistematizar dados, aplicar critérios matemáticos objetivos fixados no título judicial e conferir a estrita observância dos parâmetros definidos pela sentença transitada em julgado.

Trata-se, portanto, de perícia contábil de baixa complexidade, desenvolvida a partir de documentos já encartados, sem necessidade de deslocamentos externos, diligências complementares ou aprofundamento técnico especializado.

Em outras palavras, não há demonstração de complexidade extraordinária que justifique a fixação em patamar elevado.

Dessa forma, considerando
o objeto da perícia, o volume probatório já disponível, a extensão do trabalho técnico
e
o valor envolvido na controvérsia, conclui-se que o montante de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos
reais)
não se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
impondo-se a sua redução
.

A propósito, em caso análogo, assim já tive a oportunidade de decidir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS
. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
REDUÇÃO
. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O Código de Processo Civil prevê que a fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade do trabalho, os custos envolvidos e o tempo estimado para sua realização, o que não foi devidamente ponderado na decisão recorrida. 4. A
perícia contábil requerida se limita à análise contratual, comparação de taxas de juros e apuração de eventuais pagamentos indevidos
,
não demandando aprofundamento técnico significativo
. 5. A taxa de juros contratada de 1.099,12% ao ano revela evidente abusividade em relação à taxa média de mercado de 87,03% ao ano para operações similares, justificando a revisão do contrato. 6. O valor fixado excede os padrões usualmente adotados pelo Tribunal para casos análogos, sendo razoável sua adequação para preservar o equilíbrio entre a remuneração do perito e a viabilidade da perícia. 7. A Resolução no 232/2016 do CNJ, que estipula valores referenciais para honorários periciais, não tem caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro orientador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e o valor envolvido no litígio. 2.
Em revisões contratuais bancárias
,
quando a perícia se restringe à análise de taxas de juros e cálculos financeiros rotineiros
,
o valor dos honorários deve ser compatível com a simplicidade da demanda
.
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035989-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2025, DJE 24/03/2025 – grifo nosso).

Desse modo
, buscando equilíbrio entre a justa remuneração do perito e a vedação ao arbitramento excessivo, reputo adequado fixar os honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se alinha ao entendimento consolidado desta
Egrégia
Câmara em hipóteses similares e à real dimensão técnica do trabalho a ser executado.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente do recurso interposto por
BANCO BMG S
.
A
.
e, nesta extensão,
DOU-LHE
provimento
reformar a decisão agravada, reduzindo os honorários periciais para
R
$
2.000,00 (dois mil reais).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025